Tribunal: TJDFT
Processo: 0780551-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de modificação do montante referente à obrigação de prestar alimentos em favor da ora apelada.2. O apelante suscita a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa, pois o Juízo singular indeferiu o afastamento do sigilo atribuído aos dados bancários atribuídos à genitora da autora. 2.1. Em relação ao alegado cerceamento de defesa, é conveniente destacar que de acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar quais as provas necessárias e as diligências que não se mostram úteis ao processo, além de alcançar as suas conclusões de modo motivado, com base em juízo de livre convencimento racional. 2.2. Com efeito, nos termos dos artigos 355, 357, 370 e 371, todos do Código de Processo Civil, a produção de provas está adstrita ao princípio do livre convencimento motivado. 2.4. Ademais, convém ressaltar que a Egrégia 2a Turma Cível tem entendimento no sentido de que é inadmissível o afastamento do sigilo fiscal e bancário para alcançar a esfera jurídica de terceiro que não integra a relação processual, devendo ser observado, portanto, o art. 506 do Código de Processo Civil.3. Nos moldes do art. 1699 do Código Civil, a revisão do valor da prestação alimentícia exige que seja comprovada a superveniência de alteração na situação financeira de quem os presta ou na necessidade de quem os recebe.4. Ocorre que os elementos de prova trazidos aos presentes autos não demonstram a modificação da capacidade financeira vivenciada pelas partes, especialmente após a celebração do aludido acordo, que justificasse a excepcional majoração do valor referente à obrigação, imposta ao genitor, de prestar alimentos em favor da filha.5. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e provida.